Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001046-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SAPEZAL/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Célia Regina Travagini
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de no 0000784-95.2016.811.0078, acolheu em partes a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação em face da sócia CÉLIA REGINA TRAVAGINI por reconhecer a ilegitimidade passiva da executada.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, ofensa aos artigos 135 e 204 do CTN, pois, a CDA goza de presunção de certeza e exigibilidade.
Argumenta o agravante que as ocorrências dos fatos geradores são do período de 01/2007 a 12/2007, período em que a agravada, sócia corresponsável, estava no quadro societário da empresa, e por isso são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigação tributária relativa a CDA anexa nos autos da execução fiscal.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, tem-se que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Da análise dos autos, extrai-se que a decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: “[...] exsurge-se da CDA que os fatos geradores ocorreram entre os meses de janeiro a dezembro de 2007 [...] A fim de corroborar suas asserções, a executada anexou cópia da 17a alteração do contrato social da Guaiapó Eletrodomésticos LTDA, evidenciando que, em 06.11.2006, deixou de ser sócia da empresa, sendo o documento regularmente registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 17.04.2007. [...] Ante o exposto, com base na motivação supra, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em relação à executada Célia Regina Travagini, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.”
Feitas tais observações, no que tange a alegada ilegitimidade passiva, a princípio ficou comprovada pela parte agravada que não fazia parte do quadro societário na época dos fatos geradores.
A propósito:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA DE COOBRIGADO – RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL BEM ANTES DO FATO GERADOR DO CRÉDITO FISCAL EXECUTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO FISCALIZADOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM PATAMARES ADEQUADOS - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE. (...) (N.U 1007894-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).
Feitas estas considerações, não se verificando, nesta etapa de análise superficial, a inequívoca legitimidade passiva da agravante, afigura-se prudente e necessário oportunizar a Agravada o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido por concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Intime-se a gravada para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada a vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado